Tribunal: CARF
Processo: 16327.903855/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903855/2018-89
RESOLUÇÃO
3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocada), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição atrelado a Declaração de
Compensação com alegação de recolhimento indevido e/ou a maior (PGIM) de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
referente a data de 20/12/2013, indeferido/não homologado pela Unidade da Receita Federal do
Brasil.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar o relatório/voto do
Acórdão 103-005.849, de 17/08/2021, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
DRJ03 bem como sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Data do fato gerador: 20/12/2013
PAGAMENTO MAIOR QUE DEVIDO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o sujeito passivo reportando-se a bases tributáveis distintas, relativamente
à operação que deu azo ao crédito utilizado nas compensações, a não
apresentação dos registros contábeis relativos aos contratos de crédito, conforme
exigido pela autoridade fiscalizadora, tem por consequência a impossibilidade da
aferição dos atributos da liquidez e da certeza exigíveis no tocante ao crédito
utilizado nas compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Resumidamente apresentou:
 Conquanto o crédito no valor de R$ 5.066.549,96 se encontrasse
disponível nos sistemas de controle interno da RFB, a autoridade
fiscalizadora decidiu por indeferir o direito creditório evidenciado no
PER/DCOMP no 11304.93562.200616.1.7.048133, o que resultou na não
homologação das compensações constantes nos PER/DCOMPs de nos
11304.93562.200616.1.7.048133,
21110.84041.310114.1.3.046060
e
24777.19982.050214.1.3.043534.
 Na DCTFs original (no 1831268218), nas retificadoras canceladas (nos
1891282505 e 1851292814) e também na retificadora ativa (no
1811321766) foi informado débito de IOF para o fato gerador 20/12/2013
no valor de R$ 10.455.202,65.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
3
 Ao detalhar a forma como o débito foi liquidado, a fiscalização informou a
existência de quatro DARFs: R$ 415.755,00, R$ 508.145,00, R$
4.464.752,69 e R$ 10.133.099,92, totalizando a quantia de R$
15.521.752,61.
 Quanto o último DARF, no valor de R$ 10.133.099,92, foi parcialmente
alocado ao débito, na quantia de R$ 5.066.549,38. Assim, a diferença de
R$ 5.066.549,38, coincidente com o valor do crédito em análise,
permaneceu sem alocação nos sistemas de cobrança da RFB.
 Por meio do Termo de Intimação no 339/2018 (fls. 02/06 do dossiê digital
de atendimento no 10010.029488/0318-18), a pessoa jurídica foi intimada
a justificar o pagamento a maior, apresentando, para tanto, o
demonstrativo de apuração da base de cálculo que resultou no valor total
pago do tributo, bem como os lançamentos contábeis comprobatórios do
valor a pagar e a respectiva retificação (crédito pleiteado), além de
demais documentos e justificativas pertinentes para demonstrar, de
maneira inequívoca, a perfeita identificação das retificações procedidas.
 Em resposta (fls. 07/120 do acima citado dossiê), a pessoa jurídica
afirmou que o pagamento a maior de IOF no montante de R$
5.066.549,96 ocorreu em razão do recolhimento em duplicidade do
imposto devido na operação de crédito do cliente Northwest International
II Investimentos Imobiliários em Saúde, alegando que a referida operação
teria sido no valor de R$ 539.999.999,98, gerando um IOF a ser recolhido
de R$ 5.066.549,96, apresentando, para tanto, os demonstrativos 1 e 2.
 Em prosseguimento à auditoria fiscal, deu-se a emissão do Termo de
Intimação no 264/2018 (fls. 121/125 do dossiê), em que foram solicitados:
(i) a documentação que comprovasse a operação citada, mencionando a
alíquota aplicada, associando-a à legislação vigente à época;
(ii) cópia dos lançamentos, com as respectivas contrapartidas, que
demonstrassem o registro da atualização do crédito pelos juros Selic, assim como
o registro da utilização do crédito devidamente atualizado (compensação
efetivada).

 Em atendimento (fls. 129/241 do dossiê), o sujeito passivo apresentou as
cópias dos contratos de crédito bancário nos 141/2012, 142/2012 e
143/2012,
firmados
com
o
cliente
Northwest
International
II
Investimentos Imobiliários, bem como o demonstrativo de apuração a
seguir reproduzido:
 Após destacar que o total dos contratos acima especificados foi de R$
269.999.999,99, o que representou valor divergente do que foi afirmado
em atendimento à primeira intimação, ou seja, “de que a referida
operação foi no valor de R$ 539.999.999,98, gerando um IOF a ser
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
4
recolhido de R$ 5.066.549,96”, o agente fiscal decidiu por emitir o Termo
de Intimação no 448/2018 (fls. 242/246 do dossiê), documento a
determinar que o sujeito passivo esclarecesse a divergência de valores,
apresentando os devidos lançamentos contábeis, além do registro
contábil da atualização do crédito pelos juros Selic.
 Em atenção, o interessado informou que o valor correto da base de cálculo
do IOF seria de R$ 269.999.999,99 e que equivocadamente teria recolhido
o referido imposto considerando a base de cálculo de R$ 539.999.999,98
(R$ 269.999.999,99 + R$ 269.999.999,99), gerando um recolhimento de
IOF no valor de R$ 10.133.099,92 (R$ 5.066.549,96 + R$ 5.066.549,96).
 Prosseguindo, o representante do fisco pontuou que na análise do direito
creditório se faz necessária também a verificação dos lançamentos
contábeis, o que permitirá conferir a certeza e liquidez daquele, associada
aos demais documentos comprobatórios apresentados. Acrescentou que a
obrigatoriedade do registro contábil está prevista no Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), art. 251, e também no art.
1179 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).
 Também afiançou que, contabilmente, os valores passíveis de
compensação devem ser controlados em conta do Ativo Circulante do
Balanço Patrimonial da empresa denominada por exemplo de “Tributos e
Contribuições Sociais a Compensar” ou “Tributos e Contribuições Sociais a
Recuperar”, com a correspondente atualização, de acordo com a
legislação de regência. A conta é debitada com o registro do crédito
tributário que a originou e creditada quando o valor for utilizado para
abater o valor devido do tributo a recolher.
 Anuiu que foram identificados os registros contábeis relativos ao
pagamento do IOF no valor de R$ 10.133.099,92, assim aqueles relativos
ao reconhecimento do crédito decorrente do pagamento maior que devido
de R$ 5.066.5449,96.
 Por outro lado, “não foram identificados os registros contábeis solicitados
no Termo de Intimação no 448/2018, relativamente à operação com a
empresa Northwest International II Investimentos Imobiliários em Saúde,
no montante total de R$ 269.999.999,99, conforme os contratos de
crédito mencionados e ao registro da atualização do crédito pelos juros
Selic (antes da efetiva compensação)”.
 Em razão disso, concluiu “que não houve comprovação, por meio da
escrituração contábil, do crédito pleiteado (relativamente às operações de
crédito com a empresa Northwest que deram origem ao suposto
pagamento indevido ou a maior), não podendo atestar, de maneira
inequívoca, a liquidez e certeza daquele, de acordo com o que estabelece
o art. 170, do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional).
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
5
Inconformado, a Recorrente pugnou em sua Manifestação de Inconformidade:
 em
17/09/2014,
a
REQUERENTE
transmitiu
a
DCTF
n°
100.2013.2014.1811321766 (Doc. n° 04), na qual declarou a quitação do
débito de IOF no valor de R$ 10.455.202,65, referente ao 2o decêndio do
mês de dezembro de 2013, por meio dos seguintes DARFs: R$ 415.755,00;
R$ 508.145,00; R$ 4.464.752,69; e R$ 10.133.099,92; em relação ao DARF
de R$ 10.133.099,92, a interessada incorreu em erro ao realizar a sua
quitação visto que o valor devido de IOF era de R$ 5.066.549,96 e não de
R$ 10.133.099,92, o que gerou um crédito no valor de R$ 5.066.549,96
 o equívoco cometido se deu em razão do recolhimento em duplicidade do
IOF incidente na operação de crédito do cliente Northwest Internacional II
Investimentos Imobiliário em Saúde S/A, conforme se depreende da
memória de cálculo acima transcrita com vistas a fundamentar a referida
memória de cálculo, a manifestante acostou aos autos os contratos de
Crédito Bancário n°s 141/2012, 142/2013 e 143/2013 (Doc. n° 06), em que
consta a base de cálculo do IOF recolhido em duplicidade;
 também apresentou os lançamentos contábeis realizados nas contas no
4911010003 – IOF Operações Crédito PJ e no 1884590016 – IOF Rec. A
Maior/Indev., que deu origem ao crédito pleiteado;
 registrou, ademais, que todo o histórico e documentação trazidos nos
presentes autos foram objeto de fiscalização, por meio do Dossiê no
10010.029488/0318-18, em que a pessoa jurídica, através das respostas
aos Termos de Intimação n°s 339/2018, 264/2018 e 448/2018, esclareceu
que o crédito de IOF, no valor de R$ 5.066.549,96, teve origem no
pagamento em duplicidade do imposto relacionado ao cliente Northwest
Internacional II Investimento Imobiliários em Saúde S/A (Doc. n° 07);
Em seu voto, a Delegacia de Julgamento argumentou:
 Conforme acima relatado, inicialmente a pessoa jurídica afirmou que a
operação que deu azo ao crédito em pauta, realizada perante o seu cliente
Northwest International II Investimentos Imobiliários em Saúde, foi
realizada “no valor de R$ 539.999.999,98, gerando um IOF a ser recolhido
no valor de R$ 5.066.549,96”, mas “que a Intimada recolheu o referido
valor em duplicidade, conforme se observa da composição do DARF pago
no valor de R$ 15.521.752,61”.
 É o que consta da resposta ao Termo de Intimação no 399/2018, acostada
ao e-dossiê de no 10010.029488/0318-18 à fl. 10, nela tendo sido ainda
apresentados o Demonstrativo 1 e o Demonstrativo 2, abaixo transcritos:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
6

 Nota-se que em ambos os demonstrativos foi indicado que a base
tributável era a importância de R$ 539.999.999,98, sendo que no primeiro
demonstrativo foi apurado o IOF a recolher de R$ 10.133.099,92, valor
efetivamente adimplido, enquanto na segunda apuração o IOF devido
seria a quantia de R$ 5.066.549,96.
 Assim sendo, durante a fiscalização, veio a lume o Termo de Intimação no
264/2018, fls.121/122 do e-dossiê, formulado nos seguintes termos:

Em razão da resposta apresentada em atendimento ao Termo de
Intimação no 339/2018, na qual o interessado alegou que teria
ocorrido recolhimento em duplicidade do imposto devido na
operação de crédito, no valor de R$ 539.999.999,98, ao cliente
Northwest International II Investimentos Imobiliários em Saúde,
apresentar documentação que comprove tal operação no valor
citado, mencionando a alíquota aplicada, associando-a à legislação
vigente à época.

Apresentar
cópia
dos
lançamentos,
com
as
respectivas
contrapartidas, que demonstrem o registro da atualização do
crédito pelos juros Selic, assim como o registro da utilização do
crédito devidamente atualizado (compensação efetivada).
 Ao especificar as operações que deram azo ao IOF de R$ 5.066.549,96, o
contribuinte apresentou os contratos de Crédito Bancário de nos
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
7
141/2013, 142/2013 e 143/2013, fls. 183/239 do e-dossiê, firmados com o
cliente Northwest Internacional II Investimento Imobiliários em Saúde de
Cédula, que somados implicaram na base tributável de R$
269.999.999,99.
 Dada a discrepância acima referida, veio a lume o Termo de Intimação no
448/2018, fls. 242/243 do e-dossiê, por meio do qual o contribuinte foi
intimado a:
Em razão dos contratos de crédito bancário
apresentados, em atendimento ao Termo de Intimação no
264/2018, os quais somaram a importância de R$
269.999.999,99, diferente do informado em razão da
primeira intimação “de que a referida operação foi no valor
de R$ 539.999.999,98, gerando um IOF a ser recolhido de R$
5.066.549,96”, conforme consta, inclusive, na memória de
cálculo, justificar o porquê desta diferença, apresentando os
registros contábeis da operação com a empresa Northwest
International II Investimentos Imobiliários em Saúde
(lançamentos com contrapartidas) e outros documentos que
julgar necessários para a devida comprovação.
 Vê-se que além de requisitar o esclarecimento relativo às diferenças de
valores entre as bases tributáveis, a autoridade fiscal também determinou
que fossem apresentados os registros contábeis da operação pactuada
com a empresa Northwest International II Investimentos Imobiliários em
Saúde.
 A resposta do sujeito passivo foi formulada na forma a seguir transcrita:

Esclarece que o valor correto da base de cálculo do
IOF é de R$ 269.999.999,99.

Ocorre
que
a
INTIMADA, equivocadamente,
recolheu o referido imposto considerando a base
de
cálculo
de
R$
539.999.999,98
(R$
269.999.999,99 + R$ 269.999.999,99), gerando um
recolhimento de IOF no valor de R$ 10.133.099.92
(R$ 5.066.549,96 + R$ 5.066.549,96).

Em outras palavras, o valor correto devido pela
INTIMADA, referente à operação de crédito ao
cliente Northwest International II Investimentos
Imobiliários em Saúde, a título de IOF, era de R$
5.066.549,96, mas, por um equívoco, o montante
recolhido foi de R$ 10.133.099.92, ou seja, o dobro
do IOF devido para aquela operação.

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
8
 Na sequência, apresentou a apuração tida por correta do IOF, a seguir
transcrita:

 Nesse contexto, como a pessoa jurídica deixou de apresentar os registros
contábeis da operação com a empresa Northwest International II
Investimentos Imobiliários em Saúde, a autoridade fiscalizadora
propugnou não haver como se atestar, de forma inequívoca, a certeza e a
liquidez exigíveis de todo e qualquer crédito utilizado em procedimento de
compensação, ex vi o que consta no dispositivo legal

 Ao contraditar o presente feito, a manifestante limitou-se a apresentar o
demonstrativo de apuração do crédito acima transcrito, cuja base
tributável era a quantia de R$ 269.999.999,99, além de apresentar os
lançamentos efetivados nas contas contábeis de nos 4911010003 – IOF
Operações Crédito PJ e 1884590016 – IOF Rec. A Maior/Indev., a seguir
fotocopiados:

 Como se vê, nenhum dos dois lançamentos pela manifestante
apresentados se referem aos registros contábeis das operações de crédito
especificadamente pactuadas com a empresa Northwest International, os
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
9
quais não foram apresentados quer durante a ação fiscal, quer nesta fase
litigiosa do procedimento.
 A referendar a constatação acima evidenciada, consistente na repetição
da apresentação dos mesmos argumentos e documentos que já haviam
sido disponibilizados quando da auditoria fiscal, o excerto da
manifestação de inconformidade a seguir reproduzido:

Cabe ressaltar que todo o histórico e documentação trazido nos
presentes autos foram objeto de fiscalização, por meio do Dossiê
no 10010.029488/0318-18, em que a REQUERENTE, através das
respostas aos Termos de Intimação n°s 339/2018, 264/2018 e
448/2018, esclareceu que o crédito de IOF, no valor de R$
5.066.549,96, teve origem no pagamento em duplicidade do
imposto relacionado ao cliente Northwest Internacional II
Investimento Imobiliários em Saúde S/A (Doc. n° 07)
 Pois bem, havendo dúvida sobre o valor do crédito concedido pelo Banco
BTG ao cliente Northwest Internacional, se no valor inicialmente indicado,
da ordem de R$ 539.999.999,99, ou se efetivado na quantia especificada
no demonstrativo posteriormente apresentado, no montante de R$
269.999.999,99, necessária se faz a apresentação do registro contábil
respectivo, documento esse que, conforme acima demonstrado, deixou de
ser apresentado pela pessoa jurídica reclamante.
 Com efeito, como a versão pela defendente apresentada consistiu no
equívoco na apuração do IOF devido com base nos contratos CCB 141, CCB
141 e CCB 143, tributo que foi apurado nos valores respectivos de R$
1.054.114,42, de R$ 2.074.225,15 e de R$ 1.938.210,38, mas que teria
sido recolhido em duplicidade, caberia à ora litigante instruir os autos com
a apresentação dos lançamentos contábeis inicialmente registrados pelo
dobro dos valores acima especificados, além de também apresentar os
posteriores lançamentos de estorno, com o que estaria a comprovar que a
quantia devida a título de IOF seria o somatório de R$ 5.066.549,96.
 Como nada disso foi apresentado, restou a este julgador alinhar-se ao
posicionamento adotado pelo agente fiscalizador, consistente na
impossibilidade de aferição dos atributos de liquidez e certeza do crédito,
em vista do que nenhum reparo há para se determinar, relativamente ao
despacho decisório em pauta.

Irresignado, a Recorrente discorreu em seu Recurso Voluntário:
 A Recorrente firmou os contratos de Crédito Bancário nos 141/2012,
142/2013 e 143/2013 (doc. 9) com a Northwest Internacional II
Investimentos Imobiliário em Saúde S/A.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
10
 Da análise dos contratos é possível constatar as respectivas bases de
cálculo do IOF devido nas operações de crédito, as quais foram
sintetizadas na memória de cálculo abaixo:

 Apresentou os mesmos itens da conta contábil 4911010003 -IOF e
18884590016 IOF rec. a maior já expostos.
 Além disso, a Recorrente apresenta abaixo a correlação entre a memória
de cálculo do débito de R$ 15.521.752,61 e os livros razão, na qual é
possível verificar que o valor considerado como “tributável” para o
beneficiário Northwest Internacional II Investimentos Imobiliário em
Saúde S/A foi de R$ 539.999.999,98, ou seja, o dobro da base de cálculo
para aquela operação, o que ocasionou o pagamento do imposto também
em duplicidade

 Além disso, reitera-se que todo o histórico e documentação trazido nos
presentes autos foram objeto de fiscalização, por meio do Dossiê no
10010.029488/0318-18, em que a Recorrente, através das respostas aos
Termos de Intimação n°s 339/2018, 264/2018 e 448/2018, esclareceu que
o crédito de IOF, no valor de R$ 5.066.549,96, teve origem no pagamento
em duplicidade do imposto relacionado ao cliente Northwest Internacional
II Investimento Imobiliários em Saúde S/A.
 A autoridade fiscal, mesmo diante de robustas provas contábeis e
contratuais apresentadas, optou não homologar a compensação
declarada pela Recorrente pelo simples fato dela supostamente não ter
apresentado um específico registro contábil.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
11
 Ocorre que o registro contábil da base de cálculo do imposto sequer
poderia ser exigido da Recorrente. Não se trata de operação de câmbio da
Recorrente, mas sim de seu respectivo cliente. Nesse sentido, em que pese
a Recorrente seja responsável pela retenção do IOF, o contribuinte do
imposto é o tomador do crédito e, por conseguinte, é sob este que recai a
obrigação de registrar contabilmente a base de cálculo da operação, nos
termos dos artigos 4o e 5o da Lei no 5.143/1966;
 Frise-se, a Recorrente foi mera prestadora de serviços na operação de
câmbio. Os lançamentos contábeis referentes ao crédito devem ser
verificados junto à Northwest International II.
 Exigir tal registro nos livros contábeis da Recorrente configura prova
impossível
 Não subsistem dúvidas que a autoridade fiscal poderia (e deveria) ter
escolhido, sem qualquer prejuízo ao Fisco ou ao Erário Público, medidas
menos lesivas ao contribuinte.
 Dentro das margens de opções colocadas à disposição da autoridade fiscal
está o amplo e irrestrito acesso à Escrituração Contábil Digital (“ECD”)
das empresas.
 Ora, se os contratos firmados e apresentados pela Recorrente não eram
suficientes, na sua visão, para atestar a operação de crédito em discussão,
o Fiscal poderia, sem qualquer esforço, ter recorrido ao ECD para fazer as
verificações necessárias.
 Pugna por perícia contábil, com quesitos

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
12
II - MÉRITO
O assunto ora em debate refere-se a Declarações de Compensação, cuja origem do
credito seria um pagamento a maior de IOF, no valor de R$ 5.066.549,96.
Alega a Recorrente que cometeu equívoco na apuração de sua base tributável
considerando inicialmente como na tabela abaixo:

BASE TRIBUTÁVEL
VALOR DO IOF
539.999.999,99
10.133.009,92

Após, apresentou o demonstrativo abaixo:

BASE TRIBUTÁVEL
VALOR DO IOF
539.999.999,99
5.066.549,96

Indagado pela Fiscalização quanto a divergência apresentada anexo uma outra
tabela, alegando conformidade com seus contratos de câmbio acostados ao presente processo:

BASE TRIBUTÁVEL
VALOR DO IOF
269.999.999,99
5.066.549,96

O artigo 170 do Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

O citado arcabouço legal é claro em elencar que para eventual
restituição/compensação, a autoridade fiscal tem que averiguar de forma inequívoca a Certeza e a
Liquidez, pois o que está sendo apreciado é dinheiro do Erário Público.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
13
Apresentou também a correlação entre memória de cálculo do debito de R$
15.521.752,61 e os livros razão.
Como se percebe pelo quadro acima, enviados pelo próprio Recorrente, há uma
divergência na base tributável e no IOF recolhido e o indébito pleiteado.
Assim, para esclarecer as diversas diferenças alhures apontadas, vejo como
necessário verificar a Escrituração Contábil Digital (ECD), além de análise de outros documentos,
bem como eventual circularização, que formem a convicção para declarar a Certeza e Liquidez do
Crédito Tributário .
Como se percebe, ora é apresentado um valor de IOF de R$ 10.133.099,92 a
recolher, ora de R$ 5.066.549,66, não estando devidamente carreado aos autos elementos que
permitam de forma clara a elucidar qual será o valor do crédito tributário.

Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.859 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903855/2018-89
14

III- DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO DO RECURSO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade
da RFB proceda a verificação da Escrituração Contábil Digital – ECD, original e eventuais
retificadoras, efetue circularizações e diligências e caso sejam insuficientes, proceda a intimação
da interessada para apresentar ou complementar as provas indispensáveis à apuração do valor da
repetição de indébito alegada, bem como verifique a individualização dos lançamentos das
Cédulas de Crédito Bancário no 141, 142 e 143/2013 acostados ao presente.
E ao término do procedimento de diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar
relatório fiscal conclusivo que deverá conter, no mínimo, o valor do crédito total ou parcialmente
reconhecido, ou, se for o caso, o valor total ou parcial do crédito glosado, acompanhado dos
fundamentos fáticos-jurídicos pertinentes.
Deste relatório, a recorrente deverá ser cientificada, para se desejar, no prazo de 30
(trinta) dias, manifestar -se a respeito.
Após essas providências, os autos deverão retornar a este Conselho, para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 743
DF CARF MF
Original